Tribunal: TJPA
Processo: 0801789-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801789-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: DALVAN SOUSA DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TUCUMÃ-PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCES
SO: 0801789-39.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: TUCUMÃ/PA

IMPETRANTES: ADVOGADOS DANIEL SANTOS FERNANDES – OAB/SP Nº 352.447 E RODOLFO AUGUSTO FERNANDES – OAB/PA Nº 12.660

PACIENTE: DALVAN SOUSA DA CONCEIÇÃO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 304 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medidas cautelares diversas, quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que existe prova da materialidade, estão presentes indícios de autoria e a decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública (contumácia delitiva) e na aplicação da lei penal (paciente que estava foragido).

2.

Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Daniel Santos Fernandes e Rodolfo Augusto Fernandes, em favor de
Dalvan Sousa da Conceição
, que responde a

processo-crime perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 304
[1]
, do Código Penal.

Alegam os impetrantes que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de ausência de motivação para a decretação de sua custódia cautelar, aduzindo, em síntese, que
“não há, no corpo da decisão, a necessária fundamentação judicial sobre as razões pelas quais a prisão preventiva do paciente se faz necessária. Perceba que, quase toda a totalidade da decisão são conceitos jurídicos e abstratos, utilizados em toda e qualquer decisão, porém, sem o necessário cotejo com os fatos apurados no presente caso
.
”

Com base nesses fatos, os impetrantes requerem:

a)

“a
concessão da medida liminar, com o fito de que seja revogada a prisão do paciente
, sem prejuízo de aplicação de
outras medidas cautelares diversas da prisão
com a consequente expedição de alvará de soltura em seu nome”;

b)

“que seja concedida a ordem
, para que seja revogada a prisão do paciente sem prejuízo de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão”; e

c)

“a intimação dos advogados
quando da data de julgamento do presente habeas corpus,
para que possa ofertar sustentação oral
perante este Glorioso Tribunal de Justiça”.

Juntaram documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria,
oportunidade em que me reservei para apreciar a medida de urgência após as informações da autoridade inquinada coatora.

Informações prestadas (ID nº 2.824.317) na data de hoje (06/03/2020)
.

Com o retorno dos autos indeferi o pedido de liminar e determinei o encaminhamento ao parecer do
custos legis.

O Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva, manifestando-se naquela condição
,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 2.878.265).

É o relatório
.

[1]

“Uso de documento falso

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração”.

VOTO

A questão trazida a deslinde abarca o exame acerca da fundamentação empregada no encarceramento cautelar do paciente.

Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal
condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art.
312
do
Código de Processo Penal
.

Nessa linha, é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (Id nº 2.806.876):

“Entendo que é o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, eis que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo a custódia cautelar necessária à preservação da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Como se sabe, a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP, é medida excepcional que somente tem espaço quando presentes os requisitos clássicos dos provimentos cautelares, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação fumus commissi delicti, diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais sejam, a comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a demonstração dos indícios suficientes da sua autoria.

De sua vez, o segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (periculum libertatis), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva. Nessa quadra, a custódia cautelar é cabível quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime.

De outro lado, a garantia da ordem econômica está relacionada à gravidade da repercussão do crime na ordem financeira, no mercado de ações, na credibilidade das instituições financeiras, entre outros.

Por sua vez,
a conveniência da instrução criminal, enquanto hipótese de cabimento da prisão preventiva tem por objetivo evitar que o agente venha a interferir na apuração da verdade material no curso da tramitação do processo, por meio de pressão e ameaças contra testemunhas, alteração do estado de coisas, impedir ou dificultar a produção de provas, destruir elemento probatório, etc, e ainda, segundo informações da polícia, o flagranteado é foragido do Sistema Penal de acordo com mandado de recaptura constantes dos autos nº 0001929-64.2013.814.0061.

Já o encarceramento preventivo embasado na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal deve demonstrar o risco concreto de a pena criminal deixar de ser executada, caso o agente responda à ação penal solto.

Ou seja, deve fundamentar-se no risco de fuga do indivíduo, circunstância que não pode ser presumida, antes, deve ser extraída de elementos concretos que conduzem a tal conclusão.

Acerca da necessidade da análise criteriosa que deve ser feita na decretação da custódia cautelar, confira-se a lição de Renato Marcão ao citar o eminente Ministro Celso de Mello [MARCÃO, Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2012]:

‘Há que se ter em mente, sempre, a seguinte advertência do Min. Celso de Mello a respeito da necessidade de apuração criteriosa dos requisitos autorizadores: ‘A mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a decretação da prisão cautelar de qualquer pessoa. A decisão que ordena a privação cautelar da liberdade não se legitima quando desacompanhada de fatos concretos que lhe justifiquem a necessidade, não podendo apoiar-se, por isso mesmo, na avaliação puramente subjetiva do magistrado de que a pessoa investigada ou processada, se em liberdade, poderá delinquir, ou interferir na instrução probatória, ou evadir-se do distrito da culpa, ou, então, prevalecer-se de sua particular condição social, funcional ou econômico-financeira. Presunções arbitrárias, construídas a partir de juízos meramente conjecturais, porque formuladas à margem do sistema jurídico, não podem prevalecer sobre o princípio da liberdade, cuja precedência constitucional lhe confere posição eminente no domínio do processo penal’.

No caso em exame, verifico que há elementos idôneos ao convencimento da existência da materialidade e dos inícios suficientes de autoria, sobretudo, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria se encontram consubstanciados no auto de prisão em flagrante, bem como nas declarações testemunhais e da vítima colhidas em sede policial.

Desse modo, tem-se por verificado o pressuposto do fumus commissi delicti.

Na mesma linha, tenho que os elementos colhidos nos autos revelam a presença da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Logo, presentes o fumus boni iuris.

Ademais, a vítima WASHINGTON DE SOUSA GUIMARÃES, em sede policial, afirmou reconhecer sem sombra de dúvidas o flagranteado como sendo o autor que lhe assaltou por diversas vezes, de acordo com suas declarações de fls. 10/11.

Outrossim, por ora, não há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que estas não se constituem, no caso concreto, em meios satisfatórios para garantia da ordem pública.

Diante do exposto,
CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
DALVAN SOUSA DA CONCEIÇÃO
, fazendo-o com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, devendo ser recolhido com URGÊNCIA à presídio com vaga disponível”.
(grifei)

Verifica-se, pois, que a custódia cautelar foi decretada para o resguardo da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do paciente,
que possui diversas outras passagens criminais
, conforme se observa da decisão e na dicção do juízo de primeiro grau, que nas informações prestadas asseverou que:
"a certidão Judiciária de Antecedentes Criminais é positiva, com capitulações de diversos crimes que configuram em sua tipificação legal, violência e grave ameaça. Às fls. 28/30 dos autos em apenso supramencionado, vislumbra-se decretos de prisão preventiva em aberto advindos de várias Comarcas do Estado do Pará, a saber: da vara de Execuções de Pena Privativa de Liberdade em meio fechado e semiaberto de Belém, da Vara Criminal de Xinguara e da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento"
.

Destaque-se, por fim, a imperiosa necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, pois, como destacado pela autoridade apontada como coatora,
“
o flagranteado é foragido do Sistema Penal de acordo com mandado de recaptura constantes dos autos nº 0001929-64.2013.814.0061
”
.

Dessarte, estando o decreto prisional lastreado em elementos concretos colhidos dos próprios autos, não há imputar qualquer ilegalidade à custódia.

Nesse sentido cito, por todos, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. AMEAÇAS A TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Anoto que o habeas corpus não constitui via apropriada para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da suficiência dos indícios suficientes de autoria delitiva e de provas de materialidade, uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório.
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pela contumácia delitiva, uma vez que ele possui diversos processos criminais, ostentando condenação por crime hediondo bem como, pelo risco de prejudicar a instrução criminal visto que, existem relatos concretos de ameaças a testemunhas e de temor em relação ao acusado.
5
. A prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, sobretudo pelo risco de reiteração delitiva, e na conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
6. (...). 10. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). (grifei).

Assim, dada as particularidades acima citadas, indicativas da necessidade do encarceramento, penso ser inviável a liberação do paciente, visto que existente fundamentação idônea da cautelaridade.

Expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, fica evidente que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pugnada pelo impetrante é insuficiente e não tem como ser provida.

No mesmo sentido, confira-se:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0809917-82.2019.8.14.0000

IMPETRANTE: MARLONE SAMPAIO DA SILVA.

PACIENTE: ANA CÉLIA DA SILVA REIS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. FILHO DE 12 ANOS DE IDADE. PACIENTE ESTAVA CUMPRINDO O REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR, TODAVIA EM REPETIDAS OCASIÕES DESCUMPRIU O BENEFÍCIO, SE AUSENTANDO DE SUA RESIDÊNCIA PARA VISITAR SEU COMPANHEIRO CUSTODIADO EM UMA CASA PENAL, LOCALIZADA EM OUTRO MUNICÍPIO DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA SUPERADA. PROCESSO SEGUE SEU CURSO NORMAL, NÃO HOUVE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO INICIALMENTE APONTADA PARA O DIA 10/12/2019, DEVIDO À AUSÊNCIA DA COACTA QUE NÃO FOI CONDUZIDA AO LOCAL PELA SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - SUSIPE, O MAGISTRADO A QUO NA OPORTUNIDADE REDESIGNOU A AUDIÊNCIA PARA O PRÓXIMO DIA 19/02/2020. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. O MODUS OPERANDI PRATICADO PELA COACTA JUSTIFICA A NECESSIDADE DA SUA PRISÃO PREVENTIVA, PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PELA POSSÍVEL REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A autoridade policial representou pela prisão da paciente, em razão da mesma ter se ausentado de sua residência nos dias 04, 11, 18 e 25 de janeiro de 2019 para visitar seu companheiro Anderson dos Santos Souza, vulgo “SOM”, em uma casa penal em outro município do Estado do Pará. Assim, a paciente teve novamente a prisão preventiva decretada, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal; 2. Inviável o pleito de substituição do recolhimento da paciente junto ao cárcere pela prisão domiciliar, ao argumento de que ela possui filho de 12 (doze) anos, conforme nova redação do artigo 318, do CPP, pelo descumprimento do benefício quando já estava em prisão domiciliar; 3. O impetrante alega excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva. É cediço que os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades de cada caso, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade, não devendo se ponderar a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais;

4. In casu, verifica-se que a tramitação processual ocorre em consonância com o princípio da razoabilidade, uma vez que um eventual alongamento para a sua conclusão decorre das peculiaridades do caso concreto e o fato de tratar-se de feito em que se apura a ocorrência do crime de tráfico de drogas, o que demonstra a complexidade da causa. Ademais, que em consulta ao sistema LIBRA, verifica-se que na audiência de instrução e julgamento realizada no último dia 10/12/2019, não foi realizada devido à ausência da coacta que não foi conduzida ao local pela Superintendência do Sistema Penitenciário - SUSIPE, o magistrado a quo na oportunidade redesignou a audiência para o próximo dia 19/02/2020;

5. O que motivou custódia cautelar da paciente, foi o modus operandi perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime de tráfico de drogas;

6. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

7
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal;
8. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.
(2598221, 2598221, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19). (Grifei).

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 08/06/2020